Tribunal: TJMT
Processo: 1016053-86.2019.8.11.0003
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016053-86.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANDERSON SERAPHIM - CPF: 174.679.501-87 (APELANTE), MIVALDO MATIAS SOARES - CPF: 961.163.231-20 (ADVOGADO), CENTRO OESTE DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA - CNPJ: 13.538.083/0005-42 (APELADO), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), DECIO CRISTIANO PIATO - CPF: 345.579.201-44 (ADVOGADO), GABRIELLE LIPPAUS ALVES - CPF: 013.267.261-88 (ADVOGADO), DEBORAH EDUARDA ALVES DAVI - CPF: 039.159.381-14 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA – NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – COMPROVAÇÃO DE QUE A COMPRA E VENDA FOI FEITA E QUE A AUTORA APELADA NÃO RECEBEU O VALOR QUE LHE ERA DEVIDO – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA MANTIDA.

A gratuidade da justiça desafia a comprovação da hipossuficiência.

É de ser julgada procedente a Ação de Cobrança se o conjunto probatório que o requerido adquiriu produtos do autor e não fez o devido pagamento.

R E L A T Ó R I O

Apelação nº 1016053-86.2019.811.0003

Apelante:
Anderson Seraphim

Apelada:
Centro Oeste Distribuidora de Carnes Ltda.

RELATORIO.

E. Câmara:

Apelação
interposta pelo requerido
Anderson Seraphim
.

AÇÃO:

Cobrança nº 1016053-86.2019.8.11.0003
proposta
Centro Oeste Distribuidora de Carnes Ltda.

contra
Anderson Seraphim
, aqui apelante.

SENTENÇA
(Juízo da 4ª Vara Cível de Rondonópolis):
indeferiu pedido de justiça gratuita e julgou procedente ação
,
condenou o requerido apelado ao pagamento de R$106.059,80
, acrescido de juros de mora de 1% a.m. e de correção monetária pelo INPC, ambos a partir da data de vencimento de cada nota fiscal,
bem assim, ao pagamento de das custas processuais e honorários advocatícios
que fixou em 15% sobre o valor da condenação.

Em defesa do pedido de gratuidade da justiça alega que sua única renda é a aposentadoria mensal de R$2.480,00

e que seus bens estão todos imobilizados, bem assim, que o imóvel listado na declaração de renda é onde reside e que um dos três

veículos é de uso especial.

Alega ainda que os outros dois veículos, embora estejam registrados no seu nome, pertencem exclusivamente a sua esposa e filho.

Defende a nulidade da sentença por cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado da lide, notadamente por ter postulado, no tempo próprio, a produção de prova testemunhal.

No mérito, alega que as Notas Fiscais que instruíram a petição não são aptas a comprovar a suposta dívida, em especial, por não relatarem o histórico da relação jurídica e por não ter Nota Fiscal emitida antes de 29.11.2019 que o apresente como destinatário.

Alega que a sentença não analisou sua tese de falta de prova das alegações pela autora apelada e a de impugnação das Notas Fiscais, em especial, no que se refere ao fato de que as referidas Notas Fiscais foram emitidas todas na mesma data (29.11.2019) e no intervalo de 08 minutos, ou seja, de 10 horas e 43 minutos a 10 horas e 51 minutos, bem assim, que apresentam numeração sequencial e não tem a assinatura do requerido apelante, cujos fatos, ao seu entender, as tornam como documentos imitidos de forma duvidosa.

Argui não ter firmado relação jurídica com a autora apelada.

Por fim, pede o provimento do apelo e a reforma da sentença (id. 154981333).

Nas contrarrazões, id. 154981335/154981336, a autora apelada defende o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO.

E. Câmara:

O cerne da Apelação
é saber se é caso de reforma da sentença impugnada, a fim de julgar improcedente a Ação de
Cobrança nº 1016053-86.2019.8.11.0003
proposta por
Centro Oeste Distribuidora de Carnes Ltda.

em face de
Anderson Seraphim
, aqui apelante
.

Cuida-se, na origem, de Ação De Cobrança

proposta
Centro Oeste Distribuidora de Carnes Ltda.

contra
Anderson Seraphim
, aqui apelante, em que a autora apelada, em síntese, cobro do requerido o apelante o valor de R$ 106.059,80 representado pelas notas fiscais n.º 144.048/144.049/144.050/144.051/144.052/144.053/144.054/144.055/144.056/144.057/144.058/144.059/144.060 referentes a venda, por atacado, de carne bovina/suína que fez ao requerido apelante e que não recebeu.

Quanto ao deferimento do pedido de gratuidade da justiça, tem-se que, em que pese as alegações, o requerido apelante não logrou comprovar a alegada hipossuficiência.

O conjunto probatório revela que o requerido apelante foi intimado para comprovar a alegada hipossuficiência e apresentou documento, em especial, a declaração de renda do exercício 2021 e ano calendário 2020, que informa ser proprietário de firma ou de firma individual

ou empregador-titular, bem assim, ter como ocupação principal dirigente, presidente e diretor de

empresa industrial, comercial ou prestadora de serviços (id. de origem
63948575).

A prova informa que o requerido apelante é proprietário da
empresa
Anderson Seraphim Eireli
– CNPJ n. 15.467.975/0001-00
, bem assim, ter os seguintes bens,
avaliados no total foi de R$
567.989,55 no ano de 2020
:

“
UMA CASA TODA EM ALVENARIA
LOCALIZADA NO BAIRRO PARQUE UNIVESITARIO, NA RUA DAS GARCAS, 3031, NA CIDADE DE RONDONOPOLIS -MT, QUE ADQUIRI HA CINCO ANOS ATRAS, E QUE LANCO PELO VALOR DE MERCADO PARA FINS DE CONTROLE PATRIMONIAL. QUE VENHO REFORMANDO AOS POUCOS. EM 2016 INVESTI R$ 75.000,00 REFERENTE A VENDA DO OUTRO IMOVEL. 175.000,00
Área Total: 360,0m2

175.000,00
;

UM LOTE DE TERRENO PARA CONSTRUCAO
DE NUMERO 17 LOCALIZADO NA QUADRA 26 NO BAIRRO RESIDENCIAL BURITI, COM FRENTE PARA A RUA MAX FERRAZ DE SOUZA, 1128, QUE ADQUIRI HA MAIS DE 7 ANOS, E QUE LANCO AQUI PARA EFEITO DE CONTROLE PATRIMONIAL PELO SEU VALOR ATUALIZADO VENAL, E ONDE IREI CONSTRUIR AOS POUCOS UMA RESIDENCIA TODA EM ALVENARIA. INICIEI A CONSTRUCAO DA RESIDENCIA QUE IREI CONSTRUIR AOS POUCOS NOS PROXIMOS QUATRO ANOS, SENDO QUE EM 2012 INVESTI R$ 30.000,00
Área Total: 275,0 m2

35.307,50;

UM LOTE DE TERRENO PARA CONSTRUCAO
LOCALIZADO NA QD 5 LOTE 9 JD. PINDORAMA PARTE A, QUE ADQUIRI HA MAIS DE 20 ANOS ATRAS E LANCO AQUI PARA EFEITO DE CONTROLE PATRIMONIAL PELO VALOR VENAL DO IMOVEL. ADQUIRIDO HA EPOCA POR R$ 18.000,00 EM 2019 INVESTI EM 2019 R$ 5.000,00
Área Total: 360,0 m2

23.000,00;

RECEBIMENTO DE HERANCA REFERENTE AO ESPOLIO DE LAURO SERAPHIM SENDO 50% DE UMA AREA DE TERRAS PASITA E LAVRADIAS
MEDINDO 3 HEC, 6.300M2, QUE FOI AVALIADA PARA FINS FISCAIS EM R$ 79.730,00, DENOMINADA CHACARA ALVORADA

Área Total: 3,6 há

79.730,00;

UM CAMINHAO DIESEL
, MERCEDES BENZ 710, ANO E MODELO 2002, CONFORME DECLARACAO ANTERIOR NO QUAL INSTALEI UM BAU CAMARA FRIA USADO QUE ADQUIRI DE PARTICULAR PARA PAGAMENTO PARCELADO EM 36 MESES POR R$ 30.000,00 EM DEZEMBRO DE 2010 COM A PRIMEIRA PARCELA PARA 2011. PRORROGADO O PAGAMENTO PARA 2012 EM FUNCAO DO USO. VENDIDO PARA EMERSON GALVJÃO EPP CNPJ 05.988.601/0001-78, POR R$ 36.000,00
16.000,00;

AQUISICAO DE UMA CAMIONETE FORD RANGER LIMITED LTD
CD432A ANO E MODELO 2015/2016 DE CLEBER PEREIRA BARBOSA CPF NUMERO 177.679.501-87 POR R$ 125.000,00 SENDO QUE PAGUEI R$ 25.000,00 EM DINHEIRO E O RESTANTE R$ 100.000,00 ATRAVES DE UM FINANCIAMENTO JUNTO AO ITAU UNIBANCO CONTRATO NUMERO 08280365 EM 36 PARCELAS .VENDIDA NO FINAL PARA LUA AMANDA DE SOUZA CNPJ 30.763.209/0001-78 POR 80.000,00,
QUE VOU UTILIZAR PARA INVESTIMENTOS FUTUROS

92.407,22;

UM VEICULO MARCA TOYOTA
, MODELO CORLLA XEI 2.0 FLEX, ANO E MODELO 2014/2015, VENDIDO PARA H. K. GONÇALVES EIRELI. CNPJ 33.192.482/0001-88 POR R$ 55.000,00
71.681,68;

AQUISIÇÃO DE UMA CAMIONETE USADA I/TOYOTA HILUX CD SRV A4FD
MODELO 2017 ANO 2016, DE JULIO CESAR ORLANDIN CPF 202.101.830-04, POR R$ 95.000,00, SENDO QUE PAGUEI R$ 65.000,00 COM RECURSOS PROPRIOS QUE JÁ TINHA ACUMULADO ANTERIORMENTE, E FINANCIEI R$ 35.000,00 JUNTO AO CREDIARIO ITAU CONFORME CONTRATO NÚMERO 000000165810017-5, EM 01/09/2020
95.000,00;

PLANO ITAU DE CAPITALIZAÇÃO - PIC (03)
1.594,08;

CREDITO A RECEBER JUNTO AO CONSORCIO MENDES JUNIOR -
EMPA - CONTECNICA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REALIZADOS NOS MESES 11-2014 NFS 8182 14.606,74; 12-2014 NFS 1726,52; 12-2014 NFS 8376 3.399,56 TOTALIZANDO R$ 19.732.82. AGUARDA DECISAO JUDICIAL.
19.732,82;

SALDO EM MEU PODER REFERENTE A EMPRESTIMO QUE FIZ JUNTO AO BANCO ITAU E GUARDO PARA FUTUROS INVESTIMENTOS
. SENDO QUE ACUMULEI EM 2020 A VENDA DO CAMINHÃO R$ 36.000,00; A VENDA DO COROLA MAIS R$ 55.000,00. MAIS R$ 80.000,00 DA VENDA FINAL DA RANGER, SOMEI COM OS EMPRESTIMOS E BANCARIOS E DIMINUI AS QUITAÇÕES. E CUSTIEI OS INVESTIMENTOS DO ANO DE 2020. . SOBRANDO EM MEU PODER PARA FUTUROS INVESTIMENTOS
33.102,01;

PREVIDENCIA PRIVADA JUNTO AO ITAU PREVIDENCIA E SEGUROS SA PGBL
, CONFORME ORIENTACAO BANCARIA.EM 2016 PAGUEI MAIS R$ 11.212,02. EM 2017 PAGUEI R$ 7.939,70. SAQUEI R$ 50.000,00 POREM, NAO TENHO INFORME ATUALIZADO. LANCAREI APENAS PARA EFEITO DE CONTROLE PATRIMONIAL .ATUALIZO O VALOR CONFORME INFORMAÇÃO DO BANCO PARA FINS DE CONTROLE DE PATRIMONIO.
55.304,42.”

(grifei).

Logo, como bem pontuado pela sentença, não se verifica situação de miserabilidade apta a provocar o pretendido deferimento da gratuidade da justiça.

Assim, é de ser mantido o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça feito pela sentença
.

Quanto ao alegado cerceamento de defesa, tem-se que o prolator da sentença concluiu pela desnecessidade da produção da prova testemunhal, notadamente por entender que a prova documental já se mostrava apta e suficiente para o deslinde de ação, o que realmente ocorreu.

Sucede que o conjunto probatório mostrou-se mais favorável à autora apelada, porquanto, em que pese as alegações de que as Notas Fiscais não descrevem histórico e que teriam sido emitidas em curtos intervalões e em sequência, estes fatos, por si só, não as desqualificam.

Sucede que a alegação da autora apelante, não desconstituída, é de ter ocorrido a venda, por atacado, das carnes, para o requerido apelante que, em razão do comércio de carnes que também detém, as comprou para a revenda.

As Notas Fiscais atenderam seus requisitos e estão acompanhadas dos pedidos de compra (id.’s de origem 27054568/27054569), bem assim, foram discriminadas na petição inicial:

“1
. Nota Fiscal n. 144.048, Valor total R$ 13.686,76 (treze mil seiscentos e oitenta e seis reais e setenta e seis centavos), Pedido n. 186.958;

2. Nota Fiscal n. 144.049, Valor total R$ 5.406,81 (cinco mil quatrocentos e seis reais e oitenta e um centavos), Pedido n. 187.082;

3. Nota Fiscal n. 144.050, Valor total R$ 6.067,14 (seis mil e sessenta e sete reais e quatorze centavos), Pedido n. 187.112;

4. Nota Fiscal n. 144.051, Valor total R$ 4.900,46 (quatro mil e novecentos reais e quarenta e seis centavos), Pedido n. 187.191;

5. Nota Fiscal n. 144.052, Valor total R$ 18.236,57 (dezoito mil duzentos e trinta e seis reais e cinquenta e sete centavos), Pedido n. 187.259;

6. Nota Fiscal n. 144.053, Valor total R$ 4.659,92 (quatro mil seiscentos e cinquenta e nove reais e noventa e dois centavos), Pedido n. 187.320;

7. Nota Fiscal n. 144.054, Valor total R$ 8.241,74 (oito mil duzentos e quarenta e um reais e setenta e quatro centavos), Pedido n. 187.393;

8. Nota Fiscal n. 144.055, Valor total R$ 20.328,15 (vinte mil trezentos e vinte e oito reais e quinze centavos), Pedido n. 187.479;

9. Nota Fiscal n. 144.056, Valor total R$ 4.019,83 (quatro mil e dezenove reais e oitenta e três centavos), Pedido n. 187.586;

10. Nota Fiscal n. 144.057, Valor total R$ 1.073,80 (um mil e setenta e três reais e oitenta centavos), Pedido n. 187.635;

11. Nota Fiscal n. 144.058, Valor total R$ 137,91 (cento e trinta e sete reais e noventa e um centavos), Pedido n. 187.638;

12. Nota Fiscal n. 144.059, Valor total R$ 5.794,62 (cinco mil setecentos e noventa e quatro reais e sessenta e dois centavos), Pedido n. 187.723;

13. Nota Fiscal n. 144.060, Valor total R$ 13.506,09 (treze mil quinhentos e seis reais e nove centavos), Pedido n. 187.772;”

Aliás, os pedidos de compra estão assinados por pessoa que a autora apelada alegou ser funcionário do requerido apelante, cujo específico argumento que sequer foi impugnado. O requerido apelante apenas alegou não ter sua assinatura nas Notas Fiscais. Todavia, não rebateu a alegação de que os pedidos de compra foram assinados por funcionário seu.

Observa-se que a autora apelada informou e comprovou que o requerido apelante comprava dela e revendia carnes. Aliás, este fato foi registrado pelos agentes da SEFAZ quando, apreenderam um caminhão do requerido e relataram a aquisição de carne da autora apelada feita pelo requerido apelante sem a devida documentação (id. de origem 47360600).

Importa registrar que referido documento não foi impugnado e, portanto, também não foi desconstituído
.

Logo, com razão a sentença impugnada ao reconhecer o direito vindicado pela autora apelada.

Posto isso,
nega-se provimento ao apelo e mantém-se a sentença que julgou procedente a Ação e Cobrança
proposta pela aqui apelada, condenou o requerido apelado ao pagamento de R$106.059,80.

Por aplicação da regra do §11 do art. 85 do CPC, majora-se de 15% para 20% o percentual dos honorários advocatícios.

Preparo deste recurso pelo requerido apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2023